Tribunal: TJBA
Processo: 8050065-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050065-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DANTAS Advogado(s): RAPHAELLA CARREGOSA SOUSA, DANUZA DUARTE DANTAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado sem clareza quanto à modalidade contratada e sem prazo de quitação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da parte agravante, com vistas à suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 4. Verificada a plausibilidade das alegações quanto à ausência de informações claras sobre o contrato celebrado e à desvirtuação do propósito inicial de contratação de empréstimo consignado para modalidade de cartão de crédito, sem a devida ciência e consentimento da agravante. 5. A configuração de descontos sucessivos e indefinidos compromete diretamente a subsistência da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, justificando a urgência da medida pleiteada. 6. Inexistência de periculum in mora inverso, haja vista que a suspensão dos descontos não compromete a atividade da instituição financeira agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Determinação para que o agravado suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, referentes ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050065-71.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DANTAS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.